Tribunal: TCU
Processo: 005.484/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 010980/2021-70, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO DE PESQUISA Formação e Qualificação Profissional em Construção Naval (no da TCE no sistema: 2975/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7354/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 29/11/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por omissão no dever de prestar contas, no âmbito do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 010980/2021-7 0, firmado no valor de R$ 361.804,94, com recursos efetivamente repassados no montante de R$ 89.154,44, cujo objeto foi descrito como "A Formação e Qualificação Profissional em Construção Naval", com vigência de 21/8/2006 a 21/2/2009 e prazo para apresentação da prestação de contas em 21/4/2009, em desfavor de Paulo Gomes da Silva Filho, na condição de beneficiário dos recursos, diante da ausência parcial de documentação de prestação de contas (peça 65); Considerando, entretanto, que o resumo inicial como também os demais elementos que fundamentaram o Acórdão 10612/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou o mérito do presente processo, não guardam relação com os autos (peça 79); Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) que se posiciona no sentido de que as incorreções identificadas vão além de meras inexatidões materiais passíveis de correção por apostilamento, resultando em insubsistência integral da fundamentação do acórdão e não apenas de sua parte expositiva ou dispositiva (peça 81); Considerando ainda a proposta do MPTCU para que, em vista do que dispõe o art. 174 do Regimento do TCU, se declare de ofício a nulidade absoluta do acórdão em questão, diante de seus vícios insanáveis, e que se promova novo julgamento da presente tomada de contas especial; Considerando, assim, que na presente TCE, em sua fase interna, restaram esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 89.154,44, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 43), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 44 a 47) e o pronunciamento ministerial (peça 48); Considerando que o responsável arrolado foi devidamente citado para apresentar suas alegações de defesa (peças 52, 57, 59 e 64); Considerando que, analisadas as alegações de defesa apresentadas (peças 61 a 63), a unidade técnica (AudTCE) propôs acolhê-las parcialmente (peça 65 a 67); Considerando, contudo, que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela AudTCE, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 65): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Data da expiração do prazo para prestação de contas 21/4/2009 65 Marcos interruptivos da prescrição Notificação 891/2013 (Expediente de cobrança da prestação de contas) 30/9/2013 15 Ofício 626/2013 - SECOA/COPCO (Expediente de cobrança da prestação de contas) 16/12/2013 14 Ofício 346/2017 - SEBFT (Expediente de cobrança da prestação de contas) 18/10/2017 18 Ofício 7651/2021/SETCE/COPCO/CGADM/DGTI (Expediente de cobrança da prestação de contas) 18/5/2021 24 e 25 Instauração da TCE 29/11/2021 34 Citação do responsável 11/8/2022 57 e 59 Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre o recebimento do Ofício 626/2013 - SECOA/COPCO, "por meio do qual o responsável foi notificado sobre o débito apurado", e do Ofício 346/2017 - SEBFT, em que foi reiterada "a solicitação de 'envio de relatório técnico final, (...) bem como o envio das avaliações de desempenho dos bolsistas...'", o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 65 a 67) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 68), no sentido de reconhecer a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 174 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em consonância com os pareceres emitidos nos autos, em: a) declarar de ofício a nulidade absoluta do Acórdão 10612/2023-TCU-Primeira Câmara ; b) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; e c) determinar o arquivamento do presente processo; 1. Processo TC- Processo 005.484/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Gomes da Silva Filho (XXX.600.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thomas Edgar Bradfield (OAB-SP 103320), representando Paulo Gomes da Silva Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.